Tribunal: CARF
Processo: 10845.720057/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente/interesse ecológico, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a correta localização e dimensão dessas áreas.
IMÓVEL PARCIALMENTE LOCALIZADO NO INTERIOR DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INTERESSE ECOLÓGICO.
Restando comprovado que parte da área do imóvel rural, está inserida dentro dos limites de parque estadual, referida área deve ser considerada como de preservação permanente/interesse ecológico.
IMÓVEL PARCIALMENTE LOCALIZADO EM ÁREA DE TOMBAMENTO. NECESSIDADE DE ATO DE NATUREZA AMBIENTAL EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE.
O tombamento de área por meio de resolução da Secretaria de Cultura não é suficiente para considerar que a área do imóvel seja de interesse ecológico, nos termos do art. 10, §1o, II, b, da Lei 9.393/1996.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA
A área de floresta nativa alegada pelo contribuinte não está inserida dentro da mata atlântica/ tombamento, e não foi juntado aos autos documento ou laudo que comprove referida área como isenta de tributação.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720057/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.662 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA THEREZA LANARI DO VAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE
INTERESSE ECOLÓGICO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente/interesse
ecológico, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas
mediante apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente,
com a correta localização e dimensão dessas áreas.
IMÓVEL PARCIALMENTE LOCALIZADO NO INTERIOR DO PARQUE
ESTADUAL DA SERRA DO MAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. INTERESSE ECOLÓGICO.
Restando comprovado que parte da área do imóvel rural, está inserida dentro
dos limites de parque estadual, referida área deve ser considerada como de
preservação permanente/interesse ecológico.
IMÓVEL
PARCIALMENTE
LOCALIZADO
EM
ÁREA
DE
TOMBAMENTO. NECESSIDADE DE ATO DE NATUREZA AMBIENTAL
EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE.
O tombamento de área por meio de resolução da Secretaria de Cultura não é
suficiente para considerar que a área do imóvel seja de interesse ecológico, nos
termos do art. 10, §1o, II, “b”, da Lei 9.393/1996.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA
A área de floresta nativa alegada pelo contribuinte não está inserida dentro da
mata atlântica/ tombamento, e não foi juntado aos autos documento ou laudo
que comprove referida área como isenta de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a área de 187,95 ha como área não tributável. Vencidos os
conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Rayd Santana Ferreira e Matheus Soares
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720057/2007-25
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720057/2007-25

Leite, que davam provimento parcial em maior extensão para reconhecer a área de 314 ha como
área não tributável. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 04-18.896 (fls.178/189):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre áreas de preservação permanente, interesse
ecológico e outras e necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas no
imóvel rural e cumprimento de exigência legal de protocolo do Ato Declaratório
Ambiental-ADA junto ao Ibama.
Áreas imprestáveis existentes no imóvel somente poderão ser excluídas da tributação se
reconhecidas de interesse ecológico por ato específico de órgão competente, federal ou
estadual.
Áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas em
outras definições de áreas não tributáveis, apenas foram afastadas da tributação pelo
ITR pela Lei n° 11.428, de 2006.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720057/2007-25

VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A multa de ofício e os juros de mora exigidos encontram amparo em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 02/07, lavrada em 17/12/2007, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 173.925,76, exercício 2003, sendo R$
73.204,16 de Imposto Suplementar, código 7051, R$ 45.818,48 de Juros de Mora, calculados até
28/12/2007, e R$ 54.903,12 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do imóvel
rural denominado “Gleba B-1”, com área de 327,7 ha, NIRF 3.049.968-2, localizado no
Município de Santos/SP.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 03/05) temos
que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou:
a) A isenção da área declarada a título de Preservação Permanente no imóvel
rural;
b) Por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, o Valor da Terra Nua - VTN declarado.
Em razão da falta de comprovação dos dados apresentados na DITR/2003, a
fiscalização glosou integral a área de Preservação Permanente, e rejeitou o VTN declarado,
alterando-o para o valor apurado com base no SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita
Federal.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
20/12/2007 (fl. 161) e, tempestivamente, em 15/01/2008, apresentou sua impugnação de fls.
81/94, instruída com os documentos nas fls. 95 a 159, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-18.896, em 23/10/2009 a 1a Turma julgou no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, considerar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE em 27/11/2009 (fls. 193)
e, inconformado com a decisão prolatada, em 29/12/2009, tempestivamente, apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 194/203, instruído com os documentos nas fls. 204 a 366
onde, em síntese, se insurge apenas contra a glosa da área de Preservação permanente, por se
tratar de área de floresta nativa (Mata Atlântica), sem potencial de exploração econômica,
localizada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720057/2007-25

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício 2003, do imóvel denominado Gleba B-1, em virtude da não comprovação
da Área de Preservação Permanente e do Valor da Terra Nua – VTN.
De acordo com o Complemento da Descrição dos Fatos, no quadro Distribuição
da Área do Imóvel, 327,7 ha foi informada como Área de Preservação Permanente, visando a
exclusão dessas áreas da incidência do ITR. Regularmente intimado, o interessado não
apresentou Ato Declaratório Ambiental ADA que comprovasse a existência das áreas não
tributáveis informadas na declaração, além de não ter o sujeito passivo apresentado Laudo
Técnico para comprovação da existência da APP, para a identificação do imóvel a partir do
memorial descritivo, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis
rurais, georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro.
Quanto ao Valor da Terra Nua, o sujeito passivo não apresentou o laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de responsabilidade
técnica ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados. Desse
modo, ocorreu ainda a modificação do Valor da Terra Nua – VTN, com base no SIPT.
A Recorrente se insurge contra a glosa da área de Preservação permanente, por se
tratar de área de floresta nativa (Mata Atlântica), sem potencial de exploração econômica,
localizada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar e área de tombamento.
Feitas essas considerações, passamos, a seguir, à análise.

Área de Preservação Permanente/Interesse Ecológico
Com relação à exigência do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao Ibama,
cabe, inicialmente, trazer à baila as normas que regulamentam a matéria, em especial o artigo 10,
§ 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida
Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720057/2007-25

b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e reserva legal/Interesse
ecológico. Isso porque, outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de
gleba de terra para fins de proteção ambiental.
Nessa senda, importante registrar ainda que, concernente às Áreas de Preservação
Permanente, Reserva Legal/interesse ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento
no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária
a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe a exigência do protocolo tempestivo do ADA para
fins de fruição da isenção do ITR da Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal/interesse
ecológico, bastando que o contribuinte consiga demonstrar a existência dessa área.
No presente caso submetido ora à julgamento, a contribuinte declarou a totalidade
da área do imóvel de 327,7 ha, como Área de Preservação Permanente. Desde a resposta à
intimação, impugnação e Recurso Voluntário, a contribuinte afirma que o imóvel está inserido
no Parque Estadual da Serra do Mar, criado por Decreto do Estado de São Paulo, o que implicou
na obrigatoriedade de preservação permanente da vegetação existente no imóvel, e na área de
tombamento, conforme Resolução n° 40/85, da Secretaria da Cultura, através do
CONDEPHAAT, que ampliou as restrições já existentes ao determinar o tombamento de toda a
área compreendida pela Serra do Mar.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720057/2007-25

Traz aos autos acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na
Apelação Cível n°. 095.492.5/2-00, em 24 de fevereiro de 1999, referente ao processo n°
562.01.1995.009686-0, que tramitou perante a la Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Santos, que constatou que a área do imóvel está inserida no Parque Estadual da Serra do Mar,
bem como existe área abrangida por tombamento.
Pois bem. O Parque Estadual da Serra do Mar foi criado pelo Decreto no 10.251,
de 30 de agosto de 1977, nos seguintes termos:
PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 5o, alínea, do Código
Florestal (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965);
Considerando que a Serra do Mar representa condições excepcionais para a criação de
um Parque Estadual, por atender à finalidades culturais de preservação de recursos
nativos e exibir atributos de beleza exuberante:
Considerando que a flora que aí viceja, constitui revestimento vegetal de grande valor
científico e cultural, ostentando matas de formação subtropical com variadíssima
ocorrência de valiosas essências. Considerando que a fauna silvestre aí encontra
condições ideais de vida tranqüila, constituindo-se a Serra do Mar notável repositório de
espécimes raros.
Decreta:
Artigo 1 .o - Fica criado o Parque Estadual da Serra do Mar com a finalidade de
assegurar integral proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir
sua utilização a objetivos educacionais, recreativos e científicos.
[...]
A Resolução n° 40/85, da Secretaria da Cultura que determinou o tombamento,
assim dispôs:
O SECRETÁRIO DA CULTURA, nos termos do artigo 1o do Decreto-lei 149, de 15 de
agosto de 1969, e do Decreto 13.426, de 16 de março de 1979, resolve:
Artigo 1. ° - Fica tombada a área da Serra do Mar e de Paranapiacaba no Estado de São
Paulo, com seus Parques, Reservas e Áreas e Proteção Ambiental, além dos esporões,
morros isolados, ilhas e trechos de planícies litorâneas, configurados no mapa anexo e
descritos nos artigos subsequentes.
Artigo 2.° - O conjunto regional a ser tombado apresenta, ao lado do seu grande valor
geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico, a condição de banco genético de
natureza tropical, dotado de ecossistemas representativos em termos de fauna e flora,
sendo também região capaz de funcionar como espaço serrano regulador para a
manutenção das qualidades ambientais e dos recursos hídricos da região litorânea e
reverso imediato do Planalto Atlântico Paulista. A escarpa da Serra do Mar, que serviu
no passado de "refúgio climático" para a floresta tropical úmida de encosta, exibe hoje
os últimos remanescentes da cobertura florestal original do Estado de São Paulo,
fundamentais para a estabilidade das vertentes de altas declividades aí presentes, pouco
vocacionadas para as atividades agropastoris em face da sua grande vulnerabilidade
ecológica, sujeita que está aos maiores impactos pluviométricos conhecidos no pais.
O tombamento visa prioritariamente articular e consolidar as múltiplas iniciativas do
poder público que vem criando inúmeros parques, reservas e áreas protegidas ao longo
desta faixa, do mais alto significado para a preservação da natureza e manutenção da
qualidade ambiental.
[...]
Verifica-se que a criação da área teve como finalidade assegurar integral proteção
e preservar a exuberante fauna e flora da região, estabelecer normas de uso e ocupação do solo,
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720057/2007-25

estimular pesquisas científicas, atividades educacionais e recreativas, e promover o
desenvolvimento do turismo.
O acórdão proferido pelo TJ de São Paulo diz respeito ao litígio em que a ora
Recorrente pleiteia ação de indenização por desapropriação indireta de duas glebas de terras
inseridas no Parque da Serra do Mar. Não obstante a ação ter sido julgada improcedente, em face
da análise judicial fundamentada em perícia técnica, foram constatados, na demanda judicial, os
seguintes fatos a seguir destacados (fls. 23/31):
- O Decreto Estadual no 10.251/77, que criou o Parque da Serra do Mar e, em seu art. 6o,
declarou de utilidade pública os imóveis situados em seu perímetro, não implicou, por si
só, esbulho ou imissão da ré na posse do imóvel dos autores. Houve simples declaração
utilidade pública, para ulterior desapropriação, e esta acabou não ocorrendo;
- A prova técnica demonstrou que as glebas jamais foram exploradas economicamente,
quer pelos apelantes, quer por seus antecessores. Por outro lado, no que tange às áreas
localizadas no Parque da Serra do Mar (as áreas montanhosas de 1.879.500,00 m2 e
862.500.00 m2 mencionadas a fls. 305 e 307), embora o perito tenha avaliado a mata lá
existente (fls. 334 e ss.), não há elementos nos autos que demonstrem a viabilidade
econômica da exploração;
- Na verdade, são notórias as dificuldades de exploração econômica dos imóveis
situados na Serra do Mar, e isso independentemente de qualquer restrição
administrativa. No caso concreto, o assistente técnico da ré elaborou o gráfico de fl.
488, que ampara as considerações consignadas em seu trabalho: "...apenas uma ínfima
porção da mata pode ser considerada como de valor comercial, o que não significa que
possa ser economicamente explorada, pois as condições locais, sem acesso e em área de
solo instável, não estimulam a exploração da mata nativa (anexo 6). Conclui-se, de uma
forma ou de outra, que não há valor comercial na mata local e este fato foi pressentido
pelo perito que, ao indicar os resultados de sua avaliação, e a distinção entre duas
alternativas, isto é, com ou sem a consideração da Cobertura florestal;
- Quanto à área tombada pelo CONDEPHAAT (Resolução n° 40/85), as razões
constantes da r. sentença são suficientes para a rejeição da pretensão dos autores: esse
diploma legal (na verdade, a Resolução n° 40/85) revela diretrizes que visam conciliar
esforços integrados para preservação da área lombada sem ruptura total com formas
adequadas de uso do solo em atividades pré-existentes e previstas no seu plano de
manejo, como descreve o seu artigo 9° em dezesseis itens. Estão previstas a manutenção
das instalações e as propriedades particulares pré-existentes, com suas funções originais,
respeitada a cultura vegetal remanescente. Os projetos de reformas, demolição,
construção e mudanças de uso e, futuras cessões de áreas em comodato serão
submetidos à aprovação do Condephaat. As áreas de lazer, educação ambiental e
pesquisas terão continuidade em suas funções originais. Nos itens referidos, a
Resolução determina medidas de preservação da área, e a venda de propriedades
independe de autorização do Condephaat, assim, em rigor, não houve qualquer efeito
sobre o direito dominial e o imóvel pode ser usado com as restrições que, ademais, já
constam do Código Florestal. Algum acrescentamento restritivo situa-se na área de
preservação do meio ambiente, a que se submeteu, em geral, o uso da propriedade;
Percebe-se, a partir da análise judicial, no tocante à da GLEBA B-1, existe baixa
viabilidade de exploração econômica. Embora exista uma pequena porção de mata considerada
como passível de exploração, as condições de acesso e o solo instável inviabilizam a exploração
da mata nativa. Na realidade, a mata fechada em seu estado primário, sem acessos ou estradas
abertas, torna impraticável algum tipo de exploração e qualquer modificação objetivando o
acesso à região, poderá impactar o ambiente natural.
O laudo técnico adunado aos autos com o Recurso Voluntário (fls. 205/) esclarece
que a GLEBA B-1 tem área total de 3.277.216,72m2 e traz como objetivo da perícia, “levantar e
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720057/2007-25

apurar se os imóveis de propriedade do Autor foram abrangidos ou não pelo Parque Estadual e
Tombamento da Serra do Mar e, em caso positivo, apresentar a avaliação devidamente
fundamentada das respectivas áreas atingidas”, e para tanto, presta os seguintes esclarecimentos
quanto a área relativa à GLEBA B-1:
- Dos 3.277.216,72 m2 que compõem a Gleba B-1, 1.879.500,00 m2, equivalentes a
57,35%, apresentam topografia montanhosa por constituir a Serra do Mar. O restante da
Gleba, 1.397.716,72m2 (42,65%), possui topografia plana;
- As Glebas B-1 e AM-4 ficaram parcialmente inseridas no perímetro do Parque
Estadual da Serra do Mar nas seguintes proporções das áreas: - Gleba B-1 :
1.879.500,00m 2; - Gleba AM-4: 862.500,00m 2;
- Parte das áreas das Glebas B-1 e AM-4 também foi abrangida pela Resolução n° 40,
de 06 de Junho de 1.985, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, através do
CONDEPHAAT, que delimitou a área de Tombamento da Serra do Mar. No
levantamento realizado obteve-se as seguintes áreas das referidas glebas abrangidas pelo
Tombamento da Serra do Mar, através de planimetria: - Gleba B-1: 1.260.716,70m 2; -
Gleba AM-4: 755.167,00m 2;
- A área total da Gleba B-1 abrangida pelo parque estadual e tombamento da serra do
mar é o seguinte: Parque - 1 .879.500,00; Tombamento - 1.260.716,7; área total
protegida de 3.140.216,7. As glebas tombadas e abrangidas pelo Parque Estadual não é
seccionada e nem tem estradas públicas como divisa;
Constata-se que da área total do imóvel de 3.277.216,72m2, tem-se como área
totalmente protegida de 3.140.216,7.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
[...]
Cabe ainda destacar o artigo 3o da Lei no 4.771/65, antigo Código Florestal:
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservações permanentes, quando assim declaradas
por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720057/2007-25

científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações
silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Como se observa nas razões recursais, corroborada pelo acórdão do TJSP que traz
a análise das condições do imóvel em questão, o poder público impõe severas restrições à
utilização econômica de grande parcela da área pertencente ao imóvel rural, razão porque
constata-se que referido imóvel não pode ser considerado como se plenamente viável a
exploração das terras, em face do evidente interesse ecológico e necessidade de preservação.
Dessa forma, diante da situação que se apresenta, e das severas limitações para se
desenvolver qualquer tipo de exploração econômica nas terras em decorrência da criação do
parque estadual e do seu tombamento, considero o acervo probatório hábil e idôneo para
configurar a área de 314 ha do imóvel rural como área não tributável de preservação
permanente/interesse ecológico, ressaltando-se que na érea de tombamento existe ato do poder
público, qual seja, a Resolução n° 40/85, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.
Com relação a área de floresta nativa alegada pelo contribuinte de 13,7 ha,
referida área não está inserida dentro da mata atlântica/ tombamento, e não foi juntado aos autos
documento ou laudo que comprove referida área como isenta de tributação.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reconhecer a área de 314 ha do imóvel rural como área não tributável.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado

Com o devido respeito ao entendimento adotado pela ilustre Conselheira Relatora,
ouso divergir quanto à dimensão da área que deve ser reconhecida como não tributável.

Embora a então impugnante primeiramente informe que o “imóvel está situado,
integralmente, dentro do Parque Estadual da Serra do Mar”, em seu recurso voluntário afirma
que, “dos 327,70 hectares que possui o imóvel, 187,95 hectares fazem parte da área do Parque
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720057/2007-25

Estadual da Serra do Mar e 126,07 hectares dizem respeito à área abrangida pelo tombamento
noticiado”.
Depreende-se então que 126,07 hectares do imóvel estão fora do Parque Estadual,
recaindo sobre eles apenas o tombamento da Resolução 40/1985 (e-fl. 110). Essa resolução,
portanto, abrange área fora do Parque Estadual. Esse entendimento é corroborado pelo mapa
juntado à e-fl. 274, ilustrando que parte do imóvel se encontra fora do Parque, porém dentro da
área tombada.
Assim, os 187,95 ha – dentro do Parque - devem ser tidos como não tributáveis,
tendo em conta já haver inequívoco conhecimento do Poder Público quanto à necessidade de
preservação da área e visto que seu interesse ecológico foi declarado por órgão competente,
como já exposto pela i. Relatora.
Todavia, em relação aos 126,07 ha, entende-se não ser possível o mesmo
enquadramento.
Isso porque o art. 10, II, “b”, da Lei 9.393/1996 assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior

Observa-se que o ato previsto na alínea acima citada deve ser de natureza
ambiental, emitido por órgão competente, e deve claramente ampliar as restrições de uso
previstas no Código Florestal. Nesse contexto, considera-se que a Resolução 40/1985, emitida
pela Secretaria de Cultura, não se amolda a tal requisito, razão pela qual a área de 126,07 ha deve
ser considerada tributável.

Nesse sentido, acompanhando a i. Relatora quanto ao conhecimento do recurso,
voto por dar provimento parcial apenas para reconhecer a área de 187,95 ha como área não
tributável

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital